Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO. INADEQUAÇÃO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na impugnação à penhora, a suplicada limitou-se a alegar que os bens constritos seriam utilizados em sua atividade empresarial, razão pela qual seriam impenhoráveis. Contudo, os elementos coligidos ao processo não demostrariam sua indispensabilidade para a atividade comercial, conforme exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não constam dos autos informações precisas acerca das características ou funções dos bens penhorados, de modo a possibilitar-se averiguar o grau de essencialidade dos produtos para o exercício da empresa. Assim, é inadequado presumir que todos os bens móveis localizados no endereço da executada são indispensáveis à empresa, sob pena de inviabilizar a satisfação de débito, que já se arrasta há anos.
3. Ausente a especificação da funcionalidade dos bens constritos, e havendo elementos que demonstram que o patrimônio mobiliário da empresa é 6 (seis) vezes maior àquele penhorado, é inviável concluir pela impenhorabilidade dos móveis e maquinários encontrados no endereço da empresa.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.